Tribunal: TJDFT
Processo: 0738876-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDUÇÃO CARGA HORÁRIA DE REGÊNCIA. DIREITO JÁ CONCEDIDO. PENDÊNCIAS PARA DAR EFETIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. PERIGO DE DANO INEXISTENTE.
1. De acordo com o que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não há plausibilidade do direito alegado para imediata redução da carga horária de regência do servidor público, antes do efetivo contraditório e da instrução processual, quando verificado que já houve a concessão administrativa da medida pretendida, sem a comprovação, de plano, quanto aos motivos pelos quais, em tese, ainda não foi dada efetividade, a fim de que se verifique suposta ilegalidade.
3. Não há demonstração de risco de dano, a justificar a urgência para se garantir a redução da carga horária, diante do substancial transcurso de tempo desde a data da publicação da concessão administrativa, há mais de dois anos, sem que se tenha realizado qualquer requerimento administrativo ou judicial no período.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.